Tribunal: CARF
Processo: 10983.904246/2014-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.904246/2014-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.874 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
TEPORTI TERMINA PORTUÁRIO DE ITAJAÍ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora, exceto os conselheiros Paulo Henrique
Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca e Luiz Tadeu Matosinho Machado, que
votaram pelas conclusões da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 11-59.034 proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte e não
reconheceu o direito creditório alegado.

Na origem do presente processo administrativo, tem-se o pedido de compensação
no 16523.04891.050614.1.3.04-8715 (e-fls. 02-06) por meio do qual pretendeu quitar débito de
IRPJ do 3o trimestre de 2013 com créditos de IRPJ decorrentes de pagamento indevido ou a
maior do 1o trimestre de 2013 (Código de receita 3373), no valor original de R$ 118.300,58
decorrente de Darf no valor de R$ 144.575,13 (sendo R$ 118.300,58 de principal, R$ 23.660,11
de multa e R$ 2.614,44 de juros), arrecadado em 31/07/2013. Conforme declarado, foi utilizada a
parcela de R$ 56.652,50 do crédito, restando um saldo não utilizado de R$ 61.648,08.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.904246/2014-01
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904246/2014-01

O Despacho decisório no 090612220 (e-fl. 07-08) assentou que “a partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP”. É o que se infere:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, por meio da qual
informou e esclareceu que em relação ao 1o trimestre de 2013 apurou um valor de IRPJ menor do
que pagara, e que por um equívoco, não procedera à alteração da DCTF, o que fez
imediatamente após a emissão do despacho decisório, como se infere do trecho que reproduzo
com destaques meus:

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904246/2014-01

Com a manifestação de inconformidade acostou os seguintes documentos:
Comprovantes de arrecadação (e-fls. 30-33), DCOMP original (e-fl. 34-39) e DCTF retificadora
(e-fl. 41-63).

O acórdão ora recorrido, contudo, entendeu por julgar improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, em razão do seguinte argumento, por mim grifado:

Como se infere, a Turma de Julgamento a quo entendeu que faltou a
demonstração do erro no preenchimento da DCTF, o que teria sido suprido por meio de livros
contábeis e de documentos fiscais.

Assim, a recorrente interpôs o presente recurso voluntário (e-fls. 79-84), onde, em
síntese, defendeu a desnecessidade de ter juntado com a manifestação de inconformidade a sua
escrituração contábil digital e sua DIPJ “apenas porque tais documentos já estavam na posse da
Receita Federal e, consequentemente, à inteira disposição tanto dos auditores responsáveis pelo
despacho decisório (fl. 7) quanto dos julgadores responsáveis pelo acórdão (fls. 66-70).”

Entende que com a juntada dos documentos estará devidamente comprovado o
erro de fato da DCTF e, em consequência, do recolhimento a maior do IRPJ.

Pede a juntada de documentos, pois entende possível sejam analisados pela
segunda instância, em atendimento à verdade material, o que faz amparada em julgado deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Com o recurso, acostou os seguintes documentos: (i) Demonstração de resultado
do exercício (DRE) de 2013 transmitida ao SPED (e-fls. 89-92) e (ii) DIPJ retificadora (e-fls. 94-
173).

Ao final, formulou o seguinte pedido:

Pelos motivos aqui expostos, a Recorrente requer respeitosamente a esse
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que receba o presente Recurso
Voluntário, dando-lhe total provimento para reformar o Acórdão no 11-59.034
(fls. 66-70), proferido pela 4?- Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Recife, a fim de aceitar a escrituração contábil digital
e a DIPJ disponíveis nos sistemas da Receita Federal como elementos de prova
hábeis e suficientes para comprovar o erro de fato da DCTF original,
validando assim a sua retificação e, consequentemente, homologando o pleito
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904246/2014-01

compensatório da Declaração de Compensação - DCOMP contida nas fls. 33-
39.

A seguir, foi intimada para regularizar sua representação processual (e-fl. 182), o
que foi integralmente atendido pela recorrente às e-fls. 188-210.

Por fim, juntou memoriais onde noticia “a ocorrência de fatos supervenientes”,
consistentes em decisões favoráveis em casos alegadamente idênticos, exceto no que diz com os
valores e os tributos em cada um dos pedidos de compensação (IRPJ e CSLL). São os Acórdãos
no 11-66.474 e 11-66.475 da 5a Turma da DRJ no Recife, ambos de 13/02/2019.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora.

1. Da admissibilidade do recurso

A recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de sua caixa postal
eletrônica na data de 27/02/2018 (e-fls. 75-76), e protocolou o recurso em 29/03/201 (e-fls. 77-
78), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.

A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.

2. Da necessária comprovação do direito creditório. Conversão do julgamento em
diligência.

Recebo os documentos juntados pela recorrente, em atenção ao princípio da
verdade material, conforme justifico.
Com efeito, não se pode olvidar do papel que exerce este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, consistente no controle da legalidade dos atos praticados
pela administração tributária federal.
Isso porque os tribunais administrativos atuam como órgãos de controle dos atos
da própria administração tributária, mas não exercem a jurisdição propriamente dita. Tanto é
assim, que as decisões proferidas em procedimentos administrativos não se afastam da revisão
pelo Poder Judiciário.
Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”. Recorda o autor as
palavras de Pontes de Miranda para quem o Conselho de Contribuintes é “um tribunal
administrativo sem poder se sentenciar a favor da União, porque não pode ter efeito de sentença
o seu contencioso, e com poder de resolver contra a União.” 1

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904246/2014-01

Esta também é a opinião de Paulo de Barros Carvalho, quando sustenta que
processo é expressão reservada à “composição de litígios que se opera no plano da atividade
jurisdicional do Estado, para que signifique a controvérsia desenvolvida perante os órgãos do
Poder Judiciário”.2
Acresço que não é demais recordar que, embora enunciada formalmente como
princípio, a legalidade no âmbito administrativo atua, em verdade, como regra (posto que não
comporta qualquer tipo de ponderação com outros princípios), que se desdobra em outras duas
regras materiais, a saber: não se admite ação administrativa contra a lei (supremacia da lei) e a
administração só pode agir mediante autorização da lei (reserva legal ou legalidade estrita, em
matéria tributária). Se à Administração Pública é dado anular os próprios atos maculados de
ilegalidade (STF - Súmula 473), com mais razão deverá praticá-los em conformidade com a lei.
Pois bem, se a administração tributária está inteiramente subordinada à lei, e ao
CARF compete o controle da legalidade dos atos por ela praticados, essa análise não suporta
restrições temporais, como a limitação da apresentação de documentos a um determinado
momento.
Por isso entendo que no âmbito do procedimento administrativo, enquanto não
proferida a decisão de última instância, deverá se admitir a juntada de provas, em nome da
verdade material, que é clara decorrência da própria legalidade.
Nesse sentido, colaciono a doutrina de Sergio André Rocha:
(...) um dos princípios que rege o processo administrativo é o princípio da
verdade material, corolário do princípio da legalidade, segundo o qual a Autoridade
Administrativa possui o dever de envidar todos os esforços para descobrir as circunstâncias em
que determinado fato, que produziu efeitos relevantes para a Administração Pública e para o
administrado, ocorreu. 3
Esse entendimento de há muito também encontra eco na jurisprudência do CARF,
a exemplo dos seguintes julgados:
Numero do processo:10825.720814/2011-85
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue May 14 00:00:00 BRT 2013
Data da publicação: Wed Jul 24 00:00:00 BRT 2013
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS E DECLARAÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Restabelece-se a dedução de despesas médicas lastreadas em recibos e declarações
atendidas as exigências contidas no §2o do inciso III, do artigo 8o da Lei n. 9.250, de 26
de dezembro de 1995, cuja redação exige a indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do CNPJ do prestador. JUNTADA
DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos
juntados aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No
processo administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de
buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real
expressão econômica. Recurso provido [Grifo nosso]

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 7. ed. São Paulo: Noeses, 2018. p.920.
3 ROCHA, Sergio André. Processo Administrativo Fiscal. Controle Administrativo do Lançamento Tributário.4. ed.
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 22.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904246/2014-01

Numero da decisão:2802-002.313
Nome do relator: GERMAN ALEJANDRO SAN MARTIN FERNANDEZ
Numero do processo:13558.000598/2005-03
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Dec 06 00:00:00 BRST 2018
Data da publicação: Wed Feb 20 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA VERDADE
MATERIAL. O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com
ressalvas, considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de ofício
(fundamentado no mesmo dispositivo legal - art. 18 - e subsidiariamente na Lei
9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de apresentar a
verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as autoridades não a encontrem
sozinhas. Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o estrito
respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto. Diante disso, o
instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-003.953
Nome do relator: VIVIANE VIDAL WAGNER

Numero do processo:16682.720048/2010-26
Turma:1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara:1a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Dec 03 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Tue Jan 07 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SIMILITUDE FÁTICA Os acórdãos
paradigmas, de forma similar ao caso dos autos, apreciaram juntada de documento após
a apresentação recurso voluntário, decidindo de forma distinta a respeito da
interpretação do artigo 16, do Decreto 70.235/1972. Assim, é verificada a similitude
fática para o conhecimento do recurso, como também divergência na interpretação da
lei tributária. JUNTADA DE DOCUMENTOS. COMPENSAÇÃO. APÓS
RECURSO VOLUNTÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos autos, considera-se legítima a
juntada de provas após a apresentação de recurso voluntário, diante da
complexidade da prova do crédito, do rápido trâmite do processo administrativo e dos
pedidos de perícia formulados ao longo do processo. [Grifo nosso]
Numero da decisão:9101-004.563
Nome do relator: CRISTIANE SILVA COSTA
Necessário ressalvar, contudo, que o entendimento desta relatora não reflete
a posição de todos os membros deste colegiado.
Isso esclarecido, acresço que a possibilidade de juntar novos documentos em grau
recursal não afasta o ônus da recorrente de demonstrar de forma objetiva o quanto alega.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904246/2014-01

Assim determina o art. 373, I do CPC, de aplicação supletiva e subsidiária4 no
processo administrativo fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como relatado, a recorrente, em suma, alega que o seu direito creditório não foi
reconhecido, uma vez que não promovera a retificação da sua DCTF quando do envio do pedido
de compensação. Todavia, quando do recebimento do despacho decisório, a contribuinte
imediatamente retificou sua DCTF.

Destaco que a contribuinte teve ciência do despacho decisório em 16/09/2014 (e-
fl. 10) e transmitiu a DCTF retificadora no dia seguinte, ou seja, em 17/09/2014 (e-fl. 41).

A teor do que se disse alhures, é dever da administração tributária apurar a
verdade dos fatos, o que atende ainda ao princípio da eficiência e previne gastos desnecessários
de verbas públicas.

No caso concreto, entendo que a partir dos elementos constantes nos autos não se
pode proferir uma decisão completamente isenta de dúvidas.

Isso porque, muito embora haja indícios de que assiste razão à recorrente, a
ausência de alguns documentos suscita dúvidas.

A partir dos documentos juntados verifico que os DARFs relacionados ao débito
na DCTF (e-fls. 44-45) correspondem aos comprovantes de arrecadação juntados às e-fls. 30-33.

Ademais, o valor indicado de IRPJ na DCTF, qual seja, R$ 82.910,12 está
alinhado ao que consta na Ficha 12A da DIPJ retificadora constante à e-fl. 145 e com o valor
bruto indicado na demonstração de resultado no Sped contábil (e-fls. 89-92).

A dúvida que surge decorre da ausência nos autos da DIPJ original e dos demais
documentos contábeis da recorrente, que juntou apenas o demonstrativo de resultado, mas não
acostou os Livros Razão e Diário.

Diferente das decisões mencionadas pela recorrente em seus memoriais, o
julgador de piso não realizou a conferência das informações e dos valores nos sistemas de
controle da RFB, aos quais esta Turma Julgadora não tem acesso.

Desse modo, a falta de certeza e de acesso desta instância aos sistemas de controle
da RFB leva à necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a unidade de
origem:
a) Confirme os valores apurados pela recorrente com base na DRE em face
das informações constantes no Sped;
b) Junte aos autos a DIPJ;

4 Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições
deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.874 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.904246/2014-01

c) Realize o necessário cotejo do crédito com eventuais pagamentos para
assim verificar a sua disponibilidade;
d) Confirme se o pagamento realizado está alocado ao débito declarado em
DCTF; e
e) Informe se o crédito buscado foi usado em outras compensações.

Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo sobre a diligência, intimando-
se a contribuinte a se manifestar no prazo de 30 dias. Após este prazo, independentemente da
manifestação da Recorrente, os autos deverão retornar ao CARF para julgamento.

É nesse sentido que oriento o meu voto.

(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital